Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA VINCULADA À DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Trata-se de recurso inominado, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros.
2. Em suas razões recursais, o réu pugna pela desconstituição da sentença, invocando erro de procedimento, ante a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, assim como sustenta que é parte ilegítima e que ocorreu erro de julgamento, uma vez que o instituto da compensação não foi aplicado.
3. Contrarrazões apresentadas. O recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça e suscita preliminar de inovação recursal, no tocante à incompetência. No mérito, pugna pela manutenção da sentença proferida.
4. A impugnação ao pedido de justiça gratuita não afasta o direito da recorrente à gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua condição de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada.
5. As regras processuais, por serem preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de forma cogente e independem de debate em primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. No tocante à incompetência dos Juizados Especiais, é inconteste que a sociedade empresarial mantida entre as partes foi desfeita de fato (ID 54522364), independentemente de prestação de contas, evidenciando que os argumentos deduzidos pelo réu devem ser enfrentados para a apuração dos créditos/dívidas dos sócios, situação que exige dilação probatória em procedimento próprio, incompatível com a Lei n.o 9.099/95 (art. 550, do CPC).
7. Por força do disposto no art. 2o. da Lei 9099/1995, os Juizados Especiais são incompetentes para as causas que, em razão da complexidade, demandam dilação probatória e prova contábil para a elucidação dos direitos e obrigações dos sócios, em decorrência do desfazimento da sociedade. A necessidade de cálculos aritméticos e apuração de valores decorrentes da dissolução de sociedade implica em complexidade da causa, exigindo apuração contábil e análise de documentos/contratos relacionados às dívidas oriundas do exercício da atividade empresarial. No mesmo sentido: Acórdão 1251385, 07379329720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento do feito. Preliminar acolhida.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA para, em face da incompetência dos Juizados Especiais, extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n.o 9.099/95.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).